Tribunal: TJBA
Processo: 8030975-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8030975-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: MURILLO OLIVEIRA DE SANTANA registrado(a) civilmente como MURILLO OLIVEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
MURILLO OLIVEIRA DE SANTANA registrado(a) civilmente como MURILLO OLIVEIRA DE SANTANA

IMPETRADO: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHÃO DO JACUÍPE

Advogado(s)
:

EMENTA

HABEAS CORPUS.
F
URTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
IRREGULARIDADES DO FLAGRANTE. MATÉRIA SUPERADA.
HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE. CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO.
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus visando à revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob alegação de nulidades no auto de prisão em flagrante, em razão de suposta violência policial sofrida pelo paciente e realização do exame de corpo de delito de forma irregular, sem requisição formal, com condução e presença dos mesmos policiais que efetuaram a prisão, em violação ao art. 8º, VII, da Resolução CNJ nº 213/2015 e aos arts. 158 e 159 do CPP, além de cerceamento de defesa, por ter o paciente sido ouvido sem defensor e sob vigilância dos policiais. Sustenta, ainda, “a total ausência de fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar”, visto que ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, ressaltando que o paciente é “
pessoa de vida social ordinária, com vínculos familiares e domicílio certo
”.

2. Nos termos da reiterada jurisprudência, a alegação de irregularidades verificadas no flagrante restam superadas vez que a custódia inicial foi convertida em preventiva, restando ultrapassada qualquer eventual irregularidade no auto de prisão em flagrante, visto que a custódia resta lastreada em novo título (STJ - AgRg no HC n. 952.232/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024).

3. Ademais, realizada a audiência de custódia, o juízo determinou a condução do paciente ao Departamento de Polícia Técnica de Serrinha para realização de novo exame de corpo de delito de lesões corporais, perícia devidamente realizada no dia 21/05/2025, cujo laudo foi subscrito por perito médico, bem como determinou a expedição de ofício e remessa integral dos autos à Corregedoria da Polícia Militar para apuração da relatada violência policial. Quanto ao ponto, cumpre destacar que, a despeito de as alegações do impetrante serem graves, demandam aprofundada investigação e exame de provas, o que é inviável na via do habeas corpus, de modo que não constatado de plano, elementos capazes de subsidiar a formação de um juízo de certeza sobre a nulidade absoluta do flagrante ou a ocorrência de tortura.

4. A prisão preventiva está lastreada em decisão devidamente fundamentada, nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, indispensáveis à imposição da medida extrema, tendo em vista a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de imposição da segregação para evitar a reiteração delitiva, considerando que o paciente ostenta duas condenações pela prática do delito de roubo, o que torna necessária a imposição da medida como meio de garantia da ordem pública.

5. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP somente se aplicam quando inexistentes os requisitos que justifiquem a prisão preventiva, o que não se verifica no caso dos autos. Registre-se que, ao apreciar o pedido de revogação da prisão, consignou o juízo que, “
demonstrado o periculum libertatis, com o risco de continuidade delitiva, entendo que a fixação de medidas cautelares não são suficientes, fazendo-se necessária a custódia cautelar como garantia da ordem pública
”.

6. As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a decretação e a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada nos requisitos legais e em dados do caso concreto. Ademais, resta evidente a insuficiência e a inadequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

7. Inexistindo flagrante ilegalidade ou manifesta ausência dos pressupostos autorizadores da segregação, impõe-se a denegação da ordem.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8030975-77.2025.8.05.0000
, impetrado
por
MURILLO OLIVEIRA DE SANTANA
(OAB/BA 70773-A)
, em favor de
THIAGO DE SOUZA SUZARTE
, apontando como autoridade coatora o
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHÃO DO JACUÍPE/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus impetrada, nos termos do voto condutor.

2